Tribunal: TCU
Processo: 005.765/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Genival Gemaque Santana (XXX.164.882-XX), condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada, até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/3/2013 1.096,00 4/3/2013 11.080,00 1o/4/2013 1.096,00 2/4/2013 11.080,00 2/5/2013 1.096,00 3/5/2013 11.080,00 3/6/2013 1.096,00 4/6/2013 11.080,00 1o/7/2013 1.096,00 2/7/2013 11.080,00 1o/8/2013 1.096,00 2/8/2013 11.080,00 2/9/2013 1.096,00 3/9/2013 11.080,00 9.2. aplicar ao sr. Genival Gemaque Santana (XXX.164.882-XX) multa no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. esclarecer ao responsável que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.8. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao FNDE e à Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari/AP.